Tribunal: TJSP
Processo: 4010037-30.2013.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Atraso na entrega por culpa da vendedora. Multa contratual em favor da fornecedora. Consideração para fixação de indenização em favor do consumidor. Alegação de obscuridade e omissão acerca da inaplicabilidade do tema 971 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Atraso na entrega por culpa da vendedora. Multa contratual em favor da fornecedora. Consideração para fixação de indenização em favor do consumidor. Alegação de obscuridade e omissão acerca da inaplicabilidade do tema 971 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
4010037-30.2013.8.26.0562/50007, da Comarca de Santos,
em que são embargantes PONTA DA PRAIA EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO SPE LTDA e CAMARGO CORRÊA DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO
S.A,
são
embargados
AGOSTINHO
GOHEI
MIYAZAKI e MARISA LAURA PAEZ MIYAZAKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos de declaração. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 4010037-30.2013.8.26.0562/50007 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
4010037-30.2013.8.26.0562/50007
COMARCA: SANTOS (10a VARA CÍVEL)
EMBARGTES: PONTA DA PRAIA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
SPE LTDA E CAMARGO CORRÊA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
S.A
EMBARGDOS: AGOSTINHO GOHEI MIYAZAKI E MARISA LAURA
PAEZ MIYAZAKI
VOTO No 33.607
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Atraso na entrega
por culpa da vendedora. Multa contratual em favor
da fornecedora. Consideração para fixação de
indenização em favor do consumidor. Alegação de
obscuridade e omissão acerca da inaplicabilidade
do tema 971 do E. STJ ao caso concreto.
Manifestação clara de inconformismo com o V.
Acórdão que não se resolve por meio de embargos
de declaração. Instrumento processual que tem
incidência, tão só, quanto às inconsistências
internas do julgamento, para o fim de completá-
las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro
material. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
PONTA DA PRAIA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. E
CAMARGO CORRÊA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A contra
o V. Acórdão da Câmara Especial de Presidentes que, em
ação indenizatória, negou provimento a agravo interno
na parte conhecida. Alegam que a matéria referente à
possibilidade de cumulação por lucros cessantes com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 4010037-30.2013.8.26.0562/50007 - Voto no
3
multa contratual não foi abordada no recurso especial,
posto que interposto quatro anos antes da decisão do
E. Superior Tribunal de Justiça, pela impossibilidade
de cumulação de cláusula penal moratória com lucros
cessantes em compromisso de compra e venda de imóvel.
Sustentam que a D. Turma Julgadora contrariou os
entendimentos firmados nos temas 970 e 971. Aduzem,
ainda, que não foi observada a decisão que suspendeu a
demanda até a finalização do julgamento dos recursos
repetitivos.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o V. Acórdão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, do que não se cogita na espécie.
Com efeito, a C. 7a Câmara de Direito
Privado consignou que a cláusula penal fixada para a
hipótese de inadimplemento do consumidor deve ser
considerada no caso de indenização pelo inadimplemento
da construtora, em conformidade com a tese firmada nos
Recursos
Especiais
Repetitivos
1.614.721/DF
e
1.631.485/DF, in verbis: “Em respeito ao princípio da
equidade, bem como em razão da prática abusiva de
estabelecer disposição que tem por fim apenas a
proteção do fornecedor, é adequado que a cláusula
prevendo multa moratória em favor do fornecedor seja
interpretada também em favor do consumidor, motivo
pelo qual entendo apropriado o arbitramento da multa
em 2% conforme estabelecido em contrato (cláusula
10.1, letra 'c' - fl. 55)” (fls. 536).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 4010037-30.2013.8.26.0562/50007 - Voto no
4
De resto, registro que não foi arguida
no recurso especial a matéria relativa ao descabimento
da cumulação do pagamento da multa contratual com a
indenização por danos emergentes. Trata-se, portanto,
de matéria inédita, coberta pela preclusão, como
mencionado no V. Acórdão embargado às fls. 9.
Desse modo, os presentes embargos têm
nítida feição infringente. Os interessados querem
transformar os declaratórios não em meio cabível de
integração de possíveis eivas da decisão, mas em
recurso que tem por escopo a modificação do
entendimento externado pela D. Turma Julgadora a
respeito do tema em discussão. Só que os declaratórios
não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO